Tribunal: TJSP
Processo: 1001522-63.2018.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO – Descontos em conta corrente e/ou folha de pagamento autorizados pelo recorrido – No entanto, em respeito ao princípio da dignidade humana deve-se preservar o caráter alimentar da remuneração – Orientação jurisprudencial de que os descontos de empréstimo em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do correntista,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO – Descontos em conta corrente e/ou folha de pagamento autorizados pelo recorrido – No entanto, em respeito ao princípio da dignidade humana deve-se preservar o caráter alimentar da remuneração – Orientação jurisprudencial de que os descontos de empréstimo em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento – Recurso não provido.